Tribunal: TJSP
Processo: 1034412-70.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-06
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Omissão do autor quanto às providências necessárias ao cumprimento da liminar e à citação do réu que correspondia à hipótese do inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil. Extinção que, por isso, dependia de prévia intimação pessoal da parte, no caso inocorrente. Decreto extintivo cassado. Recurso provido.